Tribunal: TJMT
Processo: 1044302-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044302-74.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME DE MAGALHAES BALCEIRO - CPF: 042.080.811-63 (APELADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), Superintendente da Receita Atila Alves Coli Cardoso (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar a emissão de guia de ITBI com base no valor da arrematação de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, afastando o valor arbitrado pelo fisco.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser sobrestado o feito até o trânsito em julgado do Tema no 1.113 do STJ; (ii) saber se a base de cálculo do ITBI, em caso de arrematação em leilão, deve corresponder ao valor da arrematação ou ao valor venal fixado unilateralmente pelo Município.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de sobrestamento não merece acolhimento, pois é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação de tese firmada em recurso repetitivo.

4. O mandado de segurança é cabível para tutela de direito líquido e certo demonstrado de plano, sendo a controvérsia eminentemente de direito.

5. Nos termos do art. 38 do CTN e da tese firmada no Tema no 1.113 do STJ, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado do bem, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte.

6. O Município não pode arbitrar previamente valor de referência sem instauração de processo administrativo.

7. Em hipóteses de arrematação, o valor do maior lance reflete o valor de mercado do bem, devendo ser adotado como base de cálculo do ITBI, conforme previsão legal municipal e jurisprudência do STJ.

8. No caso concreto, o ente municipal não comprovou a inadequação do valor da arrematação nem a regular instauração de procedimento administrativo, não se desincumbindo do ônus probatório.

9. Inexistem honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Ratificação da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo do ITBI, nas hipóteses de arrematação em leilão realizado na modalidade licitação aberta, corresponde ao valor do maior lance obtido, por refletir o valor de mercado do bem. 2. A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 38; CPC, arts. 373, inciso II e 1.037; Lei no 12.016/2009, arts. 14, §1o, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1113); STJ, REsp 1.803.169/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal
, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR”
n.o 1044302-74.2024.8.11.0002
, impetrado por
GUILHERME DE MAGALHAES BALCEIRO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT
, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 345160388):

“Visto,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por GUILHERME DE MAGALHÃES BALCEIRO contra ato praticado pela COORDENADORIA DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI e SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA.

Em síntese, a impetrante afirma ter adquirido bem imóvel inscrito na matrícula no 102.649, do 1o RGI de Várzea Grande, por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, na modalidade licitação aberta, e argumenta que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de arrematação e não o valor venal como exigido pela autoridade coatora.

Diante disso, impetrou o
writ
e requereu:

“1 – Liminarmente, posto que presente os pressupostos para concessão da medida liminar, que seja autorizada a transferência do imóvel com o recolhimento do imposto devido, tendo como base tributável o montante de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) – valor do arremate do bem.

(...)

3 – Que ao final, seja concedida a segurança buscada, reconhecendo a ilegalidade na emissão da guia de ITBI com base de cálculo no valor venal do imóvel, devendo ser determinada a emissão da guia ITBI paga pagamento do imposto com base o valor da arrematação R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) com a exclusão de juros e multa;.”

Prefacialmente, o pedido liminar fora deferido (id. 180367361).

Manifestação do Ministério Público pela não intervenção ao id. 181999459.

Foram prestadas as informações pela indigitada autoridade coatora ao id. 183293689, bem como informação de cumprimento da liminar ao id. 183295392-pág.03
.

Interposição de agravo de instrumento ao id. 183295414, cujo provimento fora negado, consoante r.
Decisum
acostada ao id. 198491227.

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, existência do direito líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio mérito da impetração.

No caso em tela, a impetração do presente writ cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo do impetrante.

Sem delongas, a liminar foi concedida nos seguintes termos:

A relevância do fundamento do pedido está demonstrada diante das provas acostadas aos autos capazes de comprovar que o imóvel fora arrematado junto à Caixa Econômica Federal pelo valor de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) – id. n. 179291557/ id. n. 180238139.

Deve-se ainda observar que a impetrante juntou aos autos (id. n. 179291562) o Documento de Arrecadação emitido pela autoridade impetrada, de onde se extrai que o valor do imposto calculado tomou por base de cálculo o montante de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Na arrematação, considera-se como base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) aquele alcançado no leilão público.

Assim, não há razão para que se imponha à impetrante o ônus de se realizar o pagamento do imposto tomando por base valor maior que o valor de arrematação, visto que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de ser o valor arrematação a base de cálculo do imposto em questão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que
, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI
. 3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. 4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Resp: 1803169 SP 2019/0041391-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/04/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 29/05/2019).

No mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – TRIBUTO COBRADO A MAIOR – REDUÇÃO – DECISÃO MANTIDA 1.
Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel. 2. O
valor da arrematação extrajudicial
é que deve ser utilizado para o cálculo do ITBI relativamente aos imóveis adquiridos em leilão extrajudicial. Entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive no âmbito do STJ
. 3. Ilegitimidade da conduta do Fisco Municipal, ao calcular o ITBI devido pelo agravado com base em montante distinto do constante na carta de arrematação. 4. Recurso não provido. (TJ-MG – AI: 10000191147214001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 16/12/2019).

Assim é o entendimento do Sodalício desse Estado:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI
(AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, Dje 13/05/2016)”. (TJMT – N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO – UTILIZAÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – INVIABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel – ITBI é o valor venal do bem.
Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.
Se a aquisição se deu por arrematação judicial – precisa observar princípios legais e processuais de que o bem não pode ser alienado por valor inferior a 50% do valor da avaliação – as evidencias se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (hasta pública) é ilegal. O STJ no julgamento do Resp 1937821/RN (Tema 1113), fixou as seguintes teses aplicáveis ao caso: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. Sentença Ratificada.

(TJ-MT – APL: 10130524220208110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) — arrematação de bem em leilão extrajudicial — BASE DE CÁLCULO — VALOR ARREMATADO.
Nos casos de arrematação de bem em leilão extrajudicial, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incide sobre o montante arrematado.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10180115620208110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021)

Ademais, diante da semelhança existente entre o leilão extrajudicial e a arrematação judicial, o STJ orienta-se no sentido de equiparar as situações, para considerar que, também no caso de leilão extrajudicial, a base de cálculo do ITBI seja o valor pelo qual o imóvel foi alienado.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.

3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta.

4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

( Resp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, Dje 29/05/2019)

O periculum in mora é cristalino na medida em que a impetrante, como condição para o registro de sua propriedade, vem sendo compelida a efetuar o pagamento do ITBI em valor maior que o devido.

No caso trazido à análise, o pleito é para que se determine que o pagamento do ITBI levando em consideração o valor de arrematação do imóvel.

Posto isso, presentes os requisitos legais,
DEFIRO a liminar tão somente para determinar que a autoridade coatora expeça novo Documento de Arrecadação para pagamento de ITBI referente ao imóvel de matrícula no 102.649

do 1o Serviço Notarial de Várzea Grande, levando em consideração o valor de arrematação do imóvel.

Ademais, verifica-se que quando do julgamento do agravo interposto, obtemperou a i. relatora ao id. 198491227:

No caso em análise, a parte agravada adquiriu o imóvel urbano no Condomínio Chapada dos Buritis, matrícula n.o 102.649, por leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, na modalidade Licitação Aberta, pelo valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Desse modo, o valor da compra por meio de leilão, modalidade licitação aberta, retrata a transação ocorrida entre as partes, devendo ser aceito como base de cálculo do tributo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO.I - O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública. Precedentes: AgRg no AREsp n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027.II - Na arrematação extrajudicial, in casu, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica. Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.1. A irresignação não merece conhecimento.2.
O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.

3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. 4
. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.(REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.)
Grifo nosso.

Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, remanescendo a concessão da ordem pretendida como medida cogente, , uma vez que o valor da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, no caso em concreto, é o valor da arrematação e não de eventual avaliação realizada pelo fisco municipal.

Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte
CONCEDO
a segurança pretendida para o fim de reconhecer a ilegalidade na emissão da guia de ITBI com base de cálculo no valor venal do imóvel,
devendo ser emitida guia ITBI paga pagamento do imposto com base o valor da arrematação
; por conseguinte convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora concedida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1o da Lei 12.016/2009).

Transitada em julgado, remetam-se ao e. TJMT.

P. I. C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em substituição legal
”

A Fazenda Pública Municipal alega, preliminarmente a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema n.o 1.113, do STJ, além da ausência do direito líquido e certo e inadequação da via mandamental, uma vez que há necessidade de dilação probatória por ausência de prova pré-constituída.

No mérito sustenta que a sentença foi prolatada sobre premissa equivocada, pois o lançamento vinculado é legal.

Argumenta que
“A base de cálculo do ITBI deve ser o
VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL
na data atual e na condição em que ele se encontra no momento do efetivo registro. (...). Portanto, o Fisco não cometeu ilegalidade, mas cumpriu seu dever legal de afastar a presunção relativa de veracidade do valor declarado, pois este se mostrou
nitidamente incompatível com o valor de mercado
”.

Narra que
“A Sentença incorreu em erro crucial ao concluir que a expedição da Guia de Arrecadação (DAM) configurou o lançamento unilateral, sem contraditório prévio. Vejamos:
1. Guia Estimativa vs Lançamento:
O lançamento é o ato formal e vinculado que
constitui o crédito tributário
e ocorre
após a constatação do fato gerador, a identificação da matéria tributável e o cálculo do montante devido. A simples expedição da guia de pagamento
(Guia n.o 14098/2024) a requerimento do contribuinte, não se confunde com o lançamento do tributo, o qual somente ocorrerá após o vencimento da guia, se não houver a quitação;”.

Argui que
“o instrumento administrativo hábil (pedido de reestimativa/reclamação fundamentada) foi
voluntariamente dispensado pela impetrante
. A Sentença, ao desconsiderar a prova de que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa a Impetrante, puniu o Município por "uma nulidade que não cometeu".”.

Esclarece que
“não utiliza valores de referência previamente estabelecidos ou a base de cálculo do IPTU como piso de tributação. O procedimento adotado foi a
avaliação individualizada
”.

Ao final, requer:

“1) PRELIMINARMENTE: a)
Acolher a preliminar de
suspensão ou sobrestamento do feito
até o julgamento final do Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia (
Tema 1.113
) pelo Supremo Tribunal Federal-STF; e
b)
Acolher a preliminar de ausência de direito líquido e certo, em razão da inconsistência fática crucial (divergência do transmitente e irrealidade do valor) e da inadequação da via mandamental para dirimir a controvérsia sobre o valor venal de mercado, reformando-se a Sentença para
DENEGAR A SEGURANÇA
;

2) NO MÉRITO requer-se: a)
A reforma integral da sentença recorrida de ID. 202714301, reconhecendo-se a
legalidade e a vinculação do ato de lançamento tributário
(Art. 142 CTN) e a devida observância ao contraditório administrativo (Art. 148 CTN), comprovada pela instauração do PA n.o 1015346/2024 e pela dispensa voluntária da via administrativa pela Impetrante;
b)
A reforma integral da sentença recorrida de ID. 202714301, reconhecendo-se que o arbitramento se deu em face da
manifesta irrealidade e incontemporaneidade
do valor de R$ 96.000,00 declarado (ano de 2024) frente ao valor de mercado do imóvel construído na data do fato gerador (ano de 2024), mantendo-se hígido o lançamento com base no valor de R$ 185.000,00; e
c)
A reforma integral da sentença recorrida de ID. 202714301 para
CASSAR
a determinação de expedição de novo Documento de Arrecadação Municipal (DAM) com base em R$ 96.000,00, revogando-se definitivamente a ordem concedida.

3)
Por fim, requer-se o prequestionamento dos artigos 142 e 148 do Código Tributário Nacional e do Tema 1.113 do STJ, conforme detalhado nas razões recursais, para fins de eventual interposição de Recursos Extraordinário e Especial”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento o recurso e fixação de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (ID. 345160391).

A Procuradoria-Geral
“opina pela rejeição das preliminares, e no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, ratificando-se a r. sentença, em sede de reexame, por seus próprios e abalizados fundamentos.”
(ID. 353566883).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO,

interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT
, que concedeu a ordem pleiteada.

Da análise dos autos, verifica-se que GUILHERME DE MAGALHAES BALCEIRO impetrou, em
18.12.2024,
a presente ação mandamental contra ato praticado pela COORDENADORIA DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI e SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA, com o objetivo de reconhecer a ilegalidade da emissão da guia do ITBI com base de cálculo no valor venal do imóvel.

A liminar foi deferida
“para determinar que a autoridade coatora expeça novo Documento de Arrecadação para pagamento de ITBI referente ao imóvel de matrícula no 102.649 do 1o Serviço Notarial de Várzea Grande, levando em consideração o valor de arrematação do imóvel”
.
(ID. 345160378).

O ente municipal apresentou manifestação no ID. 345160382, e no ID. 345160385 comunicou a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Posteriormente, ao sentenciar o feito, em
30.07.2025
, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 345160388).

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.016/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Com essas considerações, passo á análise das insurgências recursais.

- PRELIMINAR

Inicialmente quanto a preliminar de sobrestamento do feito até decisão definitiva do Tema n.o 1.113, do STJ, observa-se que
“Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
(artigo 1.037, inciso II, do CPC).

Contudo, é entendimento pacificado no Superior Tri-bunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada a partir da publicação de acórdão paradigma.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE . APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO . DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3 . Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1842390 SC 2019/0302873-6, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Outrossim, quanto a preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via mandamental, tem-se que se confunde com o mérito, motivo pelo qual será analisado conjuntamente.

- MÉRITO

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na definição da base de cálculo do ITBI, se pelo valor da avaliação individualizada ou pelo valor venal de mercado, estabelecido pelo ente municipal.

Nesta espécie de imposto, a base de cálculo é o valor venal do bem, conforme o artigo 38, do CTN:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

Interpreta-se por valor venal, o preço de venda em condições normais ou o valor de mercado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente fixou tese acerca da base de cálculo do ITBI, dispondo que (Tema n.o 1.113):

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Ademais, o Código Tributário do Município de Várzea Grande, ao estabelecer a base de cálculo para o ITBI nas hipóteses de arrematações, prevê no artigo 42:

“Art. 42 -
Nas arrematações o valor será correspondente ao preço do maior lance
e nas adjudicações o correspondente ao preço e nas adjudicações e remições o correspondente ao maior lance ou à avaliação nos termos do processo, conforme o caso”.

No caso
sub examen,
verifica-se que o imóvel localizado no Condomínio Chapada dos Buritis, matrícula n.o 102.649, foi adquirido por leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, na modalidade Licitação Aberta, pelo valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Não obstante a fazenda pública municipal afirmar que realizou avaliação individualizada para auferir o valor de mercado do imóvel, bem como que oportunizou o contraditório e ampla defesa, está não comprovou suas alegações, ônus que lhe pertencia (art. 373, inciso II, do CPC).

Registra-se que os documentos juntados na inicial, demonstram o valor do imóvel adquirido no leilão.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, o valor da licitação/leilão corresponde ao da transação, devendo servir como base de cálculo do tributo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO.

I - O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública.

Precedentes: AgRg no AREsp n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027.

II - Na arrematação extrajudicial, in casu, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja,
o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica.

Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.

III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.

3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta.

4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. EDITAL DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL. VALOR DA TRANSAÇÃO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, "determinou a emissão de guia de ITBI com base no valor da arrematação judicial, sem a incidência de encargos adicionais".

I. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a definição da base de cálculo do ITBI, questionando se deveria prevalecer o valor da compra, conforme edital de licitação de venda de imóvel ou o valor de referência fixado unilateralmente pelo fisco municipal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência firmada no STJ (Tema 1113), a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, sendo inadequada a utilização de valores de referência pré-estabelecidos pelo município.

4. No presente caso, o valor da compra por meio de licitação "maior oferta" reflete a transação entre as partes e, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, deve ser aceito como base de cálculo do tributo.

5. Não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da decisão de primeira instância, visto que o município não apresentou prova suficiente que demonstrasse a inadequação do valor da arrematação como base de cálculo. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "O valor da arrematação constitui a base de cálculo adequada para o ITBI, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1113), prevalecendo sobre valores de referência fixados unilateralmente pelo município." _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156; CTN, art. 148 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.169/SP; Tema 1113 do STJ. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15521812720248130000, Relator.: Des .(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR DO MAIOR LANCE. ILEGALIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de repetição de indébito tributário, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ITBI calculado com base em valor venal de referência superior ao valor da arrematação em leilão extrajudicial e determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI, em caso de arrematação em leilão extrajudicial, deve corresponder ao valor venal do imóvel constante do cadastro municipal ou ao valor efetivo da arrematação; e (ii) estabelecer se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do tributo sem a prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo no 1113 (REsp 1.937.821/SP), fixou as teses de que: (a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU; (b) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, afastável apenas mediante regular processo administrativo (CTN, art. 148); e (c) é vedado ao município arbitrar previamente valor de referência para fins de tributação.

4. No caso concreto, o município de Várzea Grande/MT utilizou o valor venal de R$ 170.000,00, constante do cadastro imobiliário, em vez do valor de R$ 100.741,08, correspondente ao preço da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial, sem instaurar processo administrativo para apurar eventual divergência.

5. A Lei Municipal no 1.178/1991, em seu art. 42, expressamente dispõe que, nas arrematações, o valor de referência para cálculo do ITBI é o preço do maior lance, o que confirma a ilegalidade do arbitramento unilateral pelo fisco municipal.

6. O arbitramento prévio do valor da transação, sem observância do contraditório e da ampla defesa, viola o art. 148 do CTN e os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da legalidade tributária, razão pela qual deve prevalecer o valor efetivo da arrematação como base de cálculo do ITBI.

7. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do ITBI, em casos de arrematação em leilão extrajudicial, corresponde ao valor do maior lance alcançado no certame.

2. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastado mediante instauração de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.

3. É vedado ao ente municipal arbitrar previamente valor de referência para o ITBI, sob pena de violação ao devido processo legal e à legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 38 e 148; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei Municipal no 1.178/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1113); TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14.02.2025; TJMT, N.U 1031707-23.2024.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, j. 30.07.2025. (N.U 1016520-58.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança, determinando que a autoridade coatora expeça novo documento de arrecadação para pagamento de ITBI referente a imóvel adquirido em leilão judicial, considerando como base de cálculo o valor da arrematação, e não o valor venal fixado pela administração municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a base de cálculo do ITBI, em caso de aquisição de imóvel em leilão judicial, deve corresponder ao valor da arrematação ou ao valor venal de referência estabelecido pelo Município; e (ii) se a aquisição do imóvel, no caso concreto, configura-se como arrematação em hasta pública ou como negociação administrativa por meio de financiamento bancário, para fins de determinação da base de cálculo do tributo.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de alienação judicial de imóvel, o valor venal para fins de apuração do ITBI deve corresponder à importância efetivamente paga na arrematação em hasta pública, afastando-se a possibilidade de o ente público fixar o tributo com base em valor diverso daquele pago pelo adquirente do bem.

4. A aquisição do imóvel deu-se por arrematação judicial, que observou os princípios legais e processuais, sendo que o bem foi alienado por 68,48% do valor da avaliação (R$ 113.000,00 em relação ao valor avaliado de R$ 165.000,00), percentual superior ao mínimo legal de 50%, não se configurando, portanto, preço vil.

5. O Tema 1113 do STJ estabelece que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de condizer com o valor de mercado; e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência unilateralmente estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. Na hipótese de arrematação de imóvel em hasta pública,
a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pago
na arrematação, quando não considerado vil, e não ao valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município. 2. Configura-se violação a direito líquido e certo do contribuinte a cobrança de ITBI com base em valor diverso do efetivamente pago na arrematação judicial."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 38 e 148; CPC, art. 891. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803169/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/04/2019; STJ, REsp 1937821/RN (Tema 1113); TJMT, N.U 1013052-42.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/08/2023; TJMT, N.U 1034227-15.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2022. (N.U 1025784-36.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Desse modo, se mostra escorreita a sentença que concedeu a segurança para o fim de declarar a ilegalidade da guia de ITBI emitida pela autoridade impetrada, a qual utilizando como base de cálculo do imposto um valor superior ao pago pelo impetrante no leilão realizado na modalidade Licitação Aberta.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, é incabível a condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026